Tribunal: TJPA
Processo: 0815227-30.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815227-30.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: COPENOR COMPANHIA PETROQUIMICA DO NORDESTE

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Constitucional e processual civil. Agravo de instrumento. Ação civil pública. Dano ambiental. Inversão do ônus da prova. Possibilidade. Constrição patrimonial. Medida extrema. Requisitos da tutela antecipada. Configurados. Recurso parcialmente provido.

1- Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Civil Pública, deferiu pedidos de inversão do ônus da prova e antecipação dos efeitos da tutela determinando que a Requerida elabore e execute plano de trabalho, observando as orientações de SEMAS e da CETESB, com o objetivo de avaliar, investigar e quantificar o dano ambiental causado, podendo contratar empresa ou instituição especializada ou aderir a grupo de trabalho já em andamento, juntando aos autos cópia do plano e comprovante de início dos trabalhos, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta dias), sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) em caso de descumprimento, sem prejuízo de aplicação de outras medidas coercitivas; a indisponibilidade de bens da Requerida, até o limite de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) com restrição via RENAJUD e BACENJUD;
a
quebra de sigilo fiscal da Requerida;

2- A questão em debate cinge-se a verificação dos requisitos para concessão da tutela antecipada;

3-
A
inversão do ônus da prova nasce da natureza coletiva do bem da vida protegido e do princípio da precaução, que visa a transferir ao suposto degradador o encargo de provar que a conduta por ele adotada não foi capaz de causar danos ao meio ambiente. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de possibilidade de inversão do ônus da prova em ações civis públicas ambientais com a edição da Súmula 618;

4- É
cabível a medida que antecipa ações no intuito de remediar o fato danoso constatado em prol do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem expressamente protegido pela Constituição, no seu artigo 225,
caput
;

5- A quebra do sigilo fiscal, é medida que vem em busca da verdade dos fatos para dizer a quem cabe a responsabilidade do dano causado ao meio ambiente, o que vem ao encontro do anseio da própria agravante. Nesse mesmo sentido, a medida de elaboração e execução de plano de trabalho, que visa a avaliar, investigar e quantificar o dano ambiental;

6- A determinação de indisponibilidade de bens, constrição de veículos e bloqueio de valores em contas bancárias mostra-se medida extrema, porquanto não há evidências concretas, nos autos, de que a empresa esteja dilapidando o seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo
;

7- Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado

___________________________________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal: art. 225 caput
.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 618 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 37ª Sessão Ordinária Presencial ocorrida no dia 21/10/2024, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por
COPENOR COMPANHIA PETROQUÍMICA DO NORDESTE
contra decisão (Id. 16249177) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da comarca de Ulianópolis que, nos autos da Ação Civil Pública (processo nº 0003414-76.2019.8.14.0130) proposta pelo Ministério Público, deferiu pedido de inversão do ônus da prova e antecipação dos efeitos da tutela.

Em suas razões, a agravante narra que o recurso impugna decisão proferida em atendimento a pedido de tutela provisória antecipada de urgência em Ação Civil Pública, alegando que a Agravante teria sido uma das corresponsáveis, juntamente, com outras 118 empresas, pelo suposto dano ambiental causado na área onde funcionava a empresa CBB-USPAM, em Ulianópolis/PA. A causa do suposto dano seria o envio de lixo químico pela Agravante à empresa de passivos ambientais CBB, a qual não teria incinerado os resíduos, tendo os abandonado na área, expostos às intempéries.

Sustenta que, para demonstração do nexo de causalidade entre os supostos danos ambientais e a empresa Agravante, o MPPA apresenta unicamente a Autorização de Destruição de Resíduo 81/2001, emitida pela Secretaria do Meio Ambiente do Pará em favor da empresa agravante em 18 de outubro de 2001 e com prazo de validade até 31/03/2002, sem que haja qualquer documento comprobatório do envio dos produtos à CBB.

Alega que, além da imposição de obrigação de fazer - elaborar plano de trabalho para investigar e quantificar o dano ambiental causado, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$1.000.000,00 (um milhão de reais)-, foi decretado o bloqueio e a indisponibilidade de bens da Agravante até o limite de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), para garantia do juízo e do resultado útil do processo, sem observância do contraditório substancial.

Argumenta a ausência de provas do envio dos produtos poluentes à CBB e a comprovação, por meio de notas fiscais, de que tais resíduos foram enviados para as empresas, situadas nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, ESSENCIS CO-PROCESSAMENTO LTDA e PREMOL BRASIL COM. DE OLEOS VEGETAIS LTDA.

Pontua ser empresa de pequeno porte, mostrando-se drástica a determinação de bloqueio de seus ativos financeiros, cujo cumprimento asfixiará financeiramente toda a sua operação, pois restará impossibilitada de pagar salários de seus empregados; fornecedores; tributos (federais, estaduais e municipais) e contribuições; obrigações decorrentes de decisões judiciais trabalhistas e várias outras despesas indispensáveis.

Assevera que a inversão do ônus da prova viola ao princípio da isonomia, colocando-se à Agravante em uma situação de desiquilíbrio ante a capacidade infinitamente maior do MPPA em produzir a prova; além de impor ônus impossível de ser satisfeito, consistente em provar que “não enviou” resíduos, considerando que o MPPA não apresenta um único documento sequer que comprove a acusação de envio de material para a CBB-USPAM por parte da Agravante.

Aduz que a decisão agravada afronta o devido processo legal e cerceia a defesa (CF, art.5º, LIV e LV, c.c. CPC, arts. 5º, 6º e 9º e 10). Requer que se atribua efeito suspensivo ao recurso para suspender integralmente todos os efeitos e a toda a eficácia da decisão agravada, com cassação da tutela e ordem de levantamento imediato do bloqueio realizado, determinando a adoção de todas as providências necessárias a esse fim, devolvendo-se à Agravante os ativos financeiros bloqueados. Ao final, o total provimento do agravo para anular a decisão agravada.

Junta documentos.

Coube-me, o feito, por redistribuição, em virtude da declaração de suspeição da relatora originária, Desa. Elvina Gemaque Taveira (Id. 16260956).

Deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo (Id 16399660).

Interposto agravo interno (Id 16783325).

Contrarrazões ao agravo interno (Id 18394622).

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento (Id 18399585).

O Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id 18987193).

Incluído o feito na Sessão Ordinária do Plenário Virtual com início designado para o dia 22 de julho de 2024; retirado para inclusão na pauta presencial a pedido do agravante (Id 20555855).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço

do agravo de instrumento.

Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência em que o Ministério Público alega que a parte ré, ora agravante, teria sido uma das corresponsáveis, juntamente, com outras 118 empresas, pelo suposto dano ambiental causado na área onde funcionava a empresa CBB-USPAM, em Ulianópolis/PA.

O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que concede o pedido liminar nos termos a saber:

“(...) Da inversão do ônus da prova

DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova com base no princípio da precaução, tendo em vista que compete a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva. A jurisprudência é pacifica nesse sentido
.

(...)

Dos pedidos de antecipação dos efeitos da tutela e liminares O autor da ação busca, em síntese, que a Requerida seja compelida a realizar trabalho no sentido de avaliar, investigar e quantificar o dano ambiental causado, para posteriormente repara-lo. E ainda, liminarmente, que seja decretada a quebra do sigilo fiscal e a indisponibilidade de bens.

(...)

Destarte, em um juízo de cognição sumária (superficial), verifico a existência de elementos de prova que convergem ao reconhecimento da veracidade dos fatos pertinentes e evidenciam a probabilidade do direito material – giudizio di probabilità - (fumus boni iuris ou plausibilidade do direito substancial afirmado). Explico. Diante dos inúmeros documentos acostados aos autos pelo Parquet vislumbro a probabilidade de ter ocorrido, de fato, dano ambiental e de que a empresa Requerida contribuiu para o evento danoso, em especial por conta dos anexos constantes nos volumes XV, XII, XIII e XXXV do IC nº. 001/2012, que demonstram que a Requerida enviou à CBB oitocentos quilos de PARAFORMOL, dez toneladas de óleo BPF misturado com pó e serragem e areia, quinhentos quilos de ácido sulfúrico, três toneladas de TCE e sete toneladas de ácido fórmico, que foram expostos ao meio ambiente.

Da mesma forma vislumbro a plausibilidade do direito substancial afirmado pelo Ministério Público. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é assegurado pela nossa Carta Magna, no art. 225, que assim dispõe:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Há, nos autos, evidencias indiciárias de que a Requerida violou este direito constitucionalmente tutelado, poluindo o meio ambiente. O conceito de poluidor é dado pelo art. 3º, IV, da Lei nº. 6.938/81, que assim dispõe:

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;

O conceito de poluidor deve ser interpretado extensivamente face ao princípio in dubio pro natura, desta forma, caso reste provado que a Requerida contribuiu para o evento danoso ao meio ambiente, deve ser responsabilizada, face ao princípio de reparação integral consagrado pelo artigo 225, § 3º, da Constituição Federal, in verbis:

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Ademais, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar. (REsp 1374284/MG,Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, Julgado em 27/08/2014,DJE 05/09/2014)

(...)

No caso em tela, os requisitos que mitigam a exigência da prova do nexo de causalidade (magnitude dos danos, seu potencial de irreversibilidade e a probabilidade de sua ocorrência) ainda serão apurados. O próprio pedido de tutela antecipada formulado na inicial busca a quantificação do dano e o estudo de sua abrangência, por isso, tomo por satisfeito a probabilidade do direito [fumus boni iuris].

Quanto ao perigo de dano [periculum in mora] também vislumbro presente porque as evidencias mostram, em cognição sumária, que os barris e toneis abandonados na área da CBB, contendo lixo industrial tóxico, estão com as respectivas vedações comprometidas, alguns já deixaram vazar substancias nocivas sobre o solo, que contaminaram a área
.

A contaminação já se propagou de forma a se tornar nociva à população local de Ulianópolis porquanto, supostamente, contaminou o Igarapé Gurupizinho, cuja nascente está localizada no interior da área da CBB, ou seja, pessoas podem estar consumindo agua contaminada, fato gravíssimo e que requer resposta imediata no sentido de remediar os danos. Como sabido, muitas vezes a degradação ao meio ambiente atinge toda uma coletividade e causa danos materiais e morais, de caráter transtemporal, transfronteiriço, cumulativo, de ampla causalidade, muitas vezes invisível, o que dificulta sua percepção. A complexidade do bem ambiental e dos danos a ele causados levam à dificuldade de sua reparação, haja vista ser impossível a volta ao status quo ante. É dizer, quanto mais tempo se passar, maior serão os danos ambientais causados.

Assim, vejo por bem deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para que a Requerida realize estudo para avaliar, investigar e quantificar o dano ambiental causado. Da mesma forma, pelo princípio da reparação integral, decreto a indisponibilidade de bens da Requerida, para assegurar o cumprimento de eventual condenação a reparar os danos ambientais causados.

Passo a analisar o pedido de quebra de sigilo fiscal.

(...)

Assim, com fulcro no art. 198, § 1º, I, do CTN, vejo por bem decretar o afastamento do sigilo fiscal da Requerida porquanto evidente no caso em análise o interesse da Justiça, em responsabilizar os causadores dos danos ambientais aqui narrados.

Diante das razões expostas e do que consta nos autos, DETERMINO:

a) Que a Requerida, elabore e execute plano de trabalho, observando as orientações de SEMAS e da CETESB, com o objetivo de avaliar, investigar e quantificar o dano ambiental causado, podendo contratar empresa ou instituição especializada ou aderir a grupo de trabalho já em andamento, juntando aos autos cópia do plano e comprovante de início dos trabalhos, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta dias), sob pena de multa diária que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em caso de descumprimento, sem prejuízo de aplicação outras medidas coercitivas;

b) A indisponibilidade de bens da Requerida, até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), por entender que valor superior poderia infligir mal à Empresa, inviabilizando sua a atividade empresarial.

EXPEÇAM-SE OFÍCIOS aos Cartórios Extrajudiciais de Registros de Imóveis para que realizem buscas e averbações da indisponibilidade nas matrículas dos imóveis pertencentes à Requerida. DECRETO a restrição de veículos da Requerida pelo sistema RENAJUD. DECRETO a indisponibilidade de valores das contas bancárias da Requerida, pelo Sistema BACENJUD
.

c) A quebra de sigilo fiscal da Requerida.

OFICIE-SE a Secretaria da Fazenda do Estado de origem para que forneça as cópias de todas as notas fiscais de entrada e saída de fronteira e circulação interna da empresa Requerida, que tenham como destinatário a empresa CBB - USPAM, inscrita no CNPJ nº. 15.265.762/0001-97, no período compreendido entre 01/10/1999 a 31/12/2010, contendo o nome das empresas emitentes e destinatárias, bem como todos os danos disponíveis;

d) A realização de audiência de conciliação ou mediação, que DESIGNO para o dia 06/11/2019, às 09h, nos termos do art. 334, do CPC.

e) Cite-se e intime-se a Requerida, pessoalmente, para comparecer à audiência e para que cumpra esta decisão.

f) Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se. Expedientes necessários.” (grifado)

A decisão determina:
a)
inversão do ônus da prova com base no princípio da precaução;
b)
que a Requerida, elabore e execute plano de trabalho, observando as orientações de SEMAS e da CETESB, com o objetivo de avaliar, investigar e quantificar o dano ambiental causado, podendo contratar empresa ou instituição especializada ou aderir a grupo de trabalho já em andamento, juntando aos autos cópia do plano e comprovante de início dos trabalhos, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta dias), sob pena de multa diária fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em caso de descumprimento, sem prejuízo de aplicação outras medidas coercitivas;
c)
a indisponibilidade de bens da Requerida, até o limite de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) via RENAJUD e BACENJUD;
d)
a quebra de sigilo fiscal da Requerida.

A agravante requer a cassação da decisão alegando, em síntese:

Que os fatos atribuídos à Agravante como causa do suposto dano são o envio de oitocentos quilos de PARAFORMOL, dez toneladas de óleo BPF misturado com pó de serragem e areia, quinhentos quilos de ácido sulfúrico, três toneladas de TCE e sete toneladas de ácido fórmico à CBB-USPAM, os quais não teriam tido a correta destinação final, apesar de devidamente licenciada pelo Estado do Pará, ostentando licença de operação (LO) válida, a empresa de passivos ambientais não teria incinerado os resíduos, tendo os abandonado na área, expostos às intempéries.

Que não há provas do envio dos produtos poluentes à CBB e a comprovação, por meio de notas fiscais, de que tais resíduos foram enviados para as empresas, situadas nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, ESSENCIS CO-PROCESSAMENTO LTDA e PREMOL BRASIL COM. DE OLEOS VEGETAIS LTDA.

Que é empresa de pequeno porte, mostrando-se drástica a determinação de bloqueio de seus ativos financeiros, cujo cumprimento asfixiará financeiramente toda a sua operação, pois restará impossibilitada de pagar salários de seus empregados; fornecedores; tributos (federais, estaduais e municipais) e contribuições; obrigações decorrentes de decisões judiciais trabalhistas e várias outras despesas indispensáveis.

Que a inversão do ônus da prova viola ao princípio da isonomia, colocando-se à Agravante em uma situação de desiquilíbrio ante a capacidade infinitamente maior do MPPA em produzir a prova; além de impor ônus impossível de ser satisfeito, consistente em provar que “não enviou” resíduos, considerando que o MPPA não apresenta um único documento sequer que comprove a acusação de envio de material para a CBB-USPAM por parte da Agravante.

Que a decisão agravada afronta o devido processo legal e cerceia a defesa (CF, art.5º, LIV e LV, c.c. CPC, arts. 5º, 6º e 9º e 10).

Ressalto que a presente análise recursal cinge-se à averiguação dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada; não sendo, este instrumento, o adequado para resolução do mérito da questão posta na ação originária, ou se incidiria em indevida supressão de instância.

Pois bem.

Quanto à inversão do ônus da prova nasce da natureza coletiva do bem da vida protegido e do princípio da precaução, que visa a transferir ao suposto degradador o encargo de provar que a conduta por ele adotada não foi capaz de causar danos ao meio ambiente. Assim se dá por conta de não se pode atribuir à coletividade o encargo de demonstrar os riscos ambientais causados pelo provável poluidor. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de possibilidade de inversão do ônus da prova em ações civis públicas ambientais com a edição da Súmula 618: “A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”.

A Corte Superior confirma que “Como corolário do princípio in dubio pro natura, "justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento, a partir da interpretação do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985, conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução" ( REsp 972.902/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.9.2009), técnica que sujeita aquele que supostamente gerou o dano ambiental a comprovar "que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva" ( REsp 1.060.753/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.12.2009). (STJ - REsp: 1720576 RO 2018/0018078-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2020)”

Destaco julgados nessa esteira de entendimento:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO - SÚMULA 618 DO STJ- DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. - Nos termos do enunciado da súmula 618 do Col. Superior Tribunal de Justiça, "a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental" - Nas ações civis públicas que versam sobre tutela ao meio ambiente se aplica o princípio da precaução, sendo possível a inversão do ônus da prova, a fim de transferir ao suposto degradador o encargo de provar que a conduta por ele praticada não enseja riscos ao meio ambiente.

(TJ-MG - AI: 10000220160352001 MG, Relator: Maurício Soares, Data de Julgamento: 14/10/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2022)”

No caso, mostra-se a possibilidade de a empresa comprovar que não contribuiu para o dano ambiental, fazendo prova de que não encaminhou material contaminante para a empresa de tratamento pela CBB, como, inclusive, ressalta ter feito em fase de inquérito instaurado pelo Ministério Público. Existindo indícios da ocorrência de degradação ambiental noticiada na ação de origem, cabe à parte demandada, no caso à ora agravante, constituir a prova de que sua conduta observou às normas ambientais vigentes não tendo contribuído para o dano verificado.

Destaque-se que a agravante alega que há comprovação, por meio de notas fiscais, de que os resíduos foram enviados para empresas situadas nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro (ESSENCIS CO-PROCESSAMENTO LTDA e PREMOL BRASIL COM. DE OLEOS VEGETAIS LTDA), do que se denota a capacidade de defesa, sem ofensa ao devido processo legal ou à ampla defesa, na espécie, pois a instrução probatória persiste, com oportunidade às partes de todos os meios probatórios legalmente admitidos.

As questões levantadas pela agravante a respeito da ausência de contribuição da empresa para os fatos ocorridos e o constatado dano ambiental são afetas ao mérito da causa que não cabe ser discutido nesta fase recursal, a qual se presta para verificar sobre a presença dos requisitos da tutela antecipada.

Na espécie, diante dos elementos fáticos, mostra-se perfeitamente cabível a medida que antecipa ações no intuito de remediar o fato danoso constatado em prol do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem expressamente protegido pela Constituição, no seu artigo 225,
caput
, senão vejamos:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

Assim, não há se falar em ausência de contemporaneidade a respaldar a tutela antecipada deferida, porquanto sabe-se que a exposição da área e das pessoas aos efeitos dos danos ambientais não foi sanada, de modo que as providências para o retorno do equilíbrio ambiental é medida que requer urgência.

No que concerne à quebra do sigilo fiscal, foi determinada com fulcro no art. 198, § 1º, inciso I, que trata da possibilidade do afastamento do sigilo por requisição judiciária no interesse da justiça. A medida vem em busca da verdade dos fatos para dizer a quem cabe a responsabilidade do dano causado ao meio ambiente, o que vem ao encontro do anseio da própria agravante. Nesse mesmo sentido, a medida de elaboração e execução de plano de trabalho, que visa a avaliar, investigar e quantificar o dano ambiental em relevo.

Quanto à determinação de indisponibilidade de bens, constrição de veículos e bloqueio de valores em constas bancárias, conforme lançado na decisão agravada, mostra-se medida extrema, porquanto não há evidências concretas, nos autos, de que a empresa esteja dilapidando o seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTEAMENTO URBANO IRREGULAR – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – EMBARGO DAS ATIVIDADES – ADEQUAÇÃO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – AUSÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL – AFASTAMENTO – MULTA – REDUÇÃO – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Constatada a realização de desmatamento de vegetação nativa sem autorização do órgão ambiental e implementação de loteamento urbano sem a devida licença ambiental, escorreitas as medidas impostas pelo Juízo de Primeiro Grau no que se refere abstenção de novas obras, de transformação física da área ou sua exploração, bem como de suspensão da comercialização de lotes, para se evitar a continuidade da lesão ao meio ambiente urbanístico.
A medida de indisponibilidade de bens, para fins de garantia de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação do patrimônio pelo causador do dano, o que não restou comprovado no caso
. Deve-se reduzir o valor da multa quando excessivo à luz do caso concreto. (TJ-MT 10114264820198110000 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 31/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2022)”

Evidencia-se, também, o risco de dano grave na efetivação das constrições de bens e verbas da agravante, em substancial monta, cujo bloqueio pode vir a inviabilizar, não somente as atividades da empresa, mas também o próprio cumprimento das obrigações impostas pelo juízo.

Nesse contexto, evidencia-se a presença dos requisitos para reforma da decisão agravada apenas no item “b”, parte que determina a indisponibilidade de bens, as averbações da indisponibilidade nas matrículas dos imóveis, a restrição de veículos pelo sistema RENAJUD e a indisponibilidade de valores das contas bancárias da Requerida, pelo Sistema BACENJUD.

Resta prejudicado o agravo interno de Id 18394622.

Ante o exposto
conheço e dou parcial provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada quanto às constrições de bens e verbas da agravante, mantendo a decisão nos demais termos, conforme fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto
.

Belém, 21 de outubro de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/10/2024